Tribunal: STF
Processo: HC 219491
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 APLICADA EM UM SEXTO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (MAIS DE NOVE QUILOS DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.8.2022, por Gleiciane Pereira, advogada, em benefício de Valéria Cristina Rodrigues Ramos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.8.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 763.825.



O caso



    2. Consta que, em 29.5.2018, a paciente foi condenada às penas de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de quatrocentos e oitenta e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO – EXECUÇÃO - REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO – ABRANDAMENTO PARA O ABERTO – PENA SUPERIOR A 04 ANOS – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE LEI – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. O Crime de Tráfico de Drogas, para ser consumado, não postula flagrância em ato de mercancia direta de substâncias ilícitas, sendo suficiente a subsunção da conduta a qualquer dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por se tratar de tipo penal de ação múltipla. 



    2. O juridicamente miserável não fica imune da condenação nas custas do processo criminal (art. 804, Código de Processo Penal), mas o pagamento fica sujeito à condição e prazo estabelecidos no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 763.825 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.8.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a paciente é primária, detentora de bons antecedentes, possui ocupação licita e residência fixa, não vive do crime e nem integra organização criminosa. Entretanto, mesmo com as atenuantes, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, deixou de aplicar o redutor no patamar máximo previsto no §º 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em total desrespeito à Lei a jurisprudência pátria pacifica”.



    Sustenta que “a ausência de fundamentação expressa do E. TJMG mantida pela E. Corte do STJ pela Quinta Turma, para negar aplicação na fração de 2/3 à causa de diminuição de prevista no § 4º do artigo 33 carece de amparo legal e jurisprudencial, uma vez que utilizou um ilegal raciocínio dedutivo, absolutamente alheio à prova dos autos, haja vista no direito penal não se aceitar presunções, mas sim provas” (sic).



    Requer medida liminar “para se determinar o imediato redimensionamento da pena em favor da paciente”.



    Estes os pedidos:



    “Em face de todo o acima exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor de VALÉRIA CRISTINA RODRIGUES RAMOS, qualificado no preâmbulo, a presente ordem de habeas corpus, para determinar o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor no grau máximo, previsto no 
§ 4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para, ao final, seja realizada por esta Suprema Corte a nova dosimetria da pena. 



    Nestes termos, pede deferimento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 763.825.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Não se tem demonstrada ilegalidade flagrante ou teratologia que possa justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista [no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006] quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC n. 115.149, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2013).



    Na espécie, o juízo de origem aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau mínimo, levando em conta a quantidade de entorpecente apreendido em poder da paciente (9,850 quilos de maconha):



    “Analisadas as circunstâncias judiciais previstas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, denota-se na primeira fase do art. 59, do CP: (…) (viii) no que se refere à quantidade e natureza da substância: deixo de analisar de forma prejudicial esta circunstância, considerando que ela foi utilizada para dosar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, de modo, assim, serem utilizadas em apenas uma das fases da dosimetria da pena, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consubstanciado no ARE 666.334. (…)



    Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena privativa de liberdade em 1/6, qual seja 10 (dez) meses. Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, qual seja, 11 meses e 20 dias, tornando a pena definitiva em 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa”.



    Ao manter esse entendimento na decisão questionada na presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca enfatizou:



    “Busca-se, no caso, o aumento da fração da redutora para 2/3, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Sabe-se que a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 



    No caso, a minorante foi aplicada na fração de 1/6 pelo juízo de primeiro grau, patamar esse confirmado pelo Tribunal local quando provocado a se manifestar no recurso de apelação (e-STJ fl. 22) 



    É cediço que a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal (…)



    No caso dos autos, tendo em vista que quantidade de entorpecente apreendido se mostra expressivo – 9 kg de maconha –, não há se falar em ilegalidade na fixação da fração em razão da minorante em 1/6.



    Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.



    A fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em seu patamar mínimo (1/6). Impossibilidade de revolvimento de fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa. Aplicação, em seu grau máximo, do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Descabimento. Redução da pena no piso de 1/6 (um sexto) que se amparou na gravidade concreta da infração. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 192.611-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. 



    III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 159.483-AgR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO (1/6). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 



    2. Ao declinar quadro desfavorável ao acusado – notadamente o fato ter auxiliado organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de drogas – e aplicar patamar de diminuição no mínimo legal (1/6), a instância ordinária atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 156.038-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora